Tribunal: TJDFT
Processo: 0720196-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720196-75.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMON NASCIMENTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAMON NASCIMENTO DE OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação Ordinária n. 0705586-48.2023.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO e do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 159448142 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela provisória de urgência, objetivando a anulação e obtenção da pontuação correspondente à questão 57 impugnada pelo autor ou a suspensão do cronograma do concurso público regido pelo Edital 1/2022, referente à prova para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração – SEPLAD/DF (código 103), assegurando a reclassificação do agravante e o seu chamamento para o curso de formação. Na oportunidade, o juízo de origem consignou que o colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, ao apreciar o Tema n. 485, em sede de Repercussão Geral, firmou o entendimento pela impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público, sendo admitido somente o controle jurisdicional na hipótese de ilegalidade, inconstitucionalidade ou erro flagrante nas questões impugnadas, o que não considerou ser o caso dos presentes autos. Ressaltou que o pleito de suspensão do concurso pretendido pelo autor igualmente não possui razoabilidade, além de implicar a paralisação do certame para atender demanda de cunho nitidamente individual, o que viola os princípios da isonomia, legalidade e supremacia do interesse público, demandando uma maior incursão probatória, após a realização do contraditório e da ampla defesa. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma que participou do concurso público para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração – SEPLAD/DF (código 103), sob a inscrição de n° 0310101506, regido pelo Edital n° 001/2022, publicado em 18/11/2022, concorrendo às vagas na modalidade de ampla concorrência. Aduz que, durante o período de interposição de recurso contra o gabarito provisório das questões objetivas, entre as datas de 27/02/2023 e 03/03/2023, recorreu contra a questão de conhecimentos específicos de número 57 da prova tipo “A”, por supostamente cobrar conhecimento de conteúdo não constante do Edital. Todavia, afirma que a banca examinadora ratificou o posicionamento anterior e indeferiu o recurso interposto administrativamente pelo agravante, expondo-o a sofrer prejuízos irreparáveis. O recorrente relata que obteve 80,07 pontos na prova objetiva, sendo que, nas disciplinas de conhecimento básico, atingiu 14,588 pontos, enquanto alcançou 65,48 pontos na prova de conhecimentos específicos. Destaca que a anulação da questão objeto deste processo acarretaria a elevação da sua nota na prova objetiva para 82,25 pontos, permitindo ao agravante obter classificação que o possibilitaria ser convocado para o curso de formação. Com base nessas considerações, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja anulada a questão 57, da prova tipo “A”, do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração – SEPLAD/DF, acarretando a majoração da nota do requerente para que seja oportunizada a sua convocação para o curso de formação e prosseguimento no certame; ou, alternativamente, seja suspenso o presente concurso público regido pelo Edital 1/2022, somente no que se refere ao cargo de código 103, até que seja analisado o mérito da questão no processo, tendo em vista que o resultado final do certame tem como data provável o dia 30 de maio de 2023, enquanto a convocação para o curso de formação ocorrerá, em primeira chamada, no dia 05/06/2023. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência recursal e o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da r. decisão agravada. Comprovantes do recolhimento do preparo colacionados aos IDs 47029062 e 47029064. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. O processo originário se refere à ação ordinária na qual o autor pugna, liminarmente, pela anulação e obtenção da pontuação correspondente à questão 57 do concurso público regido pelo Edital 1/2022, referente à prova para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração – SEPLAD/DF (código 103) ou a suspensão do cronograma do certame para o mencionado cargo, assegurando a sua reclassificação e o chamamento para o curso de formação. Todavia, o pedido de antecipação da tutela foi indeferido pelo juízo de origem na decisão de ID 159448142, contra a qual o requerente se insurge. A presente controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Quanto aos requisitos para a concessão da tutela cautelar e da tutela antecipada de urgência, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que é necessário o convencimento do magistrado acerca da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e da necessidade de proteção imediata destes direitos da parte autora, conforme as seguintes lições a seguir transcritas: Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito. A partir da análise dos autos originários, observo que estão ausentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. No caso em apreço, o agravante afirma que participou do concurso público para provimento de vagas no cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração – SEPLAD/DF, nas vagas destinadas à ampla concorrência. Aduz que obteve 80,07 pontos na prova objetiva, destacando que a anulação da questão objeto deste processo acarretaria a elevação da sua nota na prova objetiva para 82,25 pontos, permitindo ao agravante obter classificação que o possibilite ser convocado para o curso de formação e, por via de consequência, participar das demais etapas do certame. Sustenta que a questão 57, da prova tipo “A”, apresenta ilegalidade, porquanto está em desconformidade com o edital do concurso público, exigindo conhecimento acerca da Súmula 07/2018 do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, já cancelada pela Resolução no 01/2021, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF do dia 08/07/2021 (ID 159298300 na origem). O recorrente assevera a impossibilidade de a banca examinadora exigir do candidato o conhecimento de normas já revogadas ou canceladas, o que ultrapassa a barreira da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, afirma que a referida Súmula 07/2018 do TARF não integra mais o arcabouço jurídico-normativo vigente no Distrito Federal e, por isso, o conhecimento acerca do seu conteúdo não poderia ter sido cobrado. Nesse sentido, menciona que o Art. 100, §1o e §2o da Lei 4.567/2011 prevê que (A) revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula produzirá efeitos na data de sua publicação no DODF, bem como que a Lei Distrital na 4.949 dispõe que (A) legislação usada na formulação de questão das provas dos concursos públicos é a vigente na data da publicação do edital. Com base nos argumentos expostos, o agravante se insurge contra a questão 57, da prova tipo “A” do certame em apreço (ID 159298302 na origem), cujo gabarito é a letra “E” (ID 159298326), transcrita a seguir: A partir de 2011, houve inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018. (A) Alterar informação anterior de doação para empréstimo, mediante a mera apresentação de declaração retificadora do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) desacompanhada de provas inequívocas, não descaracteriza a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) nem possui força para anular o lançamento tributário. (B) A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotivos (IPVA) está condicionada à inexistência de débitos inscritos em dívida ativa até a data de aquisição do veículo. (C) Estão obrigadas ao uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) as sociedades empresárias, ou a elas equiparadas, que exercem atividade de venda ou revenda de mercadorias ou bens a varejo e de prestação de serviços, ressalvadas os casos em que há dispensa pela legislação tributária. (D) Cabe a exigência do pagamento antecipado do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual ou Intermunicipal e de Comunicações (ICMS), nos termos do art. 320 do Decreto no 18.955/1997, nas operações com produtos de origem animal iniciadas fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE) ou cujo abate ocorreu fora do território do DF, não sendo aplicável, nesses casos, o regime especial previsto nos arts. 320-D e 320-E do referido decreto. (E) Na hipótese de lançamento de ofício, a regra relativa à contagem do prazo de decadência é a disposta no art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, primeiro dia do exercício seguinte ao do que o lançamento poderia ter ocorrido, independentemente de ter havido pagamento parcial anterior do imposto. Após o recurso interposto pelo agravante em relação à mencionada questão, a banca examinadora apresentou a seguinte justificativa para mantê-la válida (ID 159298295 da ação originária): Prezado(a) candidato(a), Em resposta ao recurso interposto com questionamentos acerca do resultado preliminar, para a questão referenciada, a banca examinadora apresenta os esclarecimentos a seguir. Solução: Indeferido Justificativa: O recurso foi indeferido, dado que as súmulas do órgão têm força vinculante e a estrutura do TARF tem previsão no Edital, mais precisamente no item 2.1. Além disso, o conteúdo da alternativa B foi invalidado, porque a hipótese da decadência ser contada do primeiro dia seguinte ao da possibilidade de lançamento diverge do que previsto na jurisprudência e no art. 150, § 4o do CTN. É certo que a formulação de questões em prova de concurso público envolve matéria abrangida pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, devendo a sua revisão pelo Poder Judiciário limitar-se à adequação ao conteúdo programático divulgado no edital do certame ou a manifesta ilegalidade. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. QUESTÕES OBJETIVAS. ANULAÇÃO. CONTROLE. PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 485 DO STF. 1. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Não há prova de que a Administração deixou de observar tais critérios objetivos. 2. Os argumentos apresentados pela agravante são insuficientes para corroborar a alegação de ilegalidade ou a identificação de erro grosseiro passível de correção judicial imediata em sede de juízo de cognição sumária e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa. 3. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, pois a sua interferência é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema 485). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1689999, 07011665420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO OU AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Plenário do e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 632.853/CE, ao apreciar o tema de repercussão geral n.o 485, nos termos do voto do Relator, e. Ministro Gilmar Mendes, firmou a tese de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame". 2. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação e correção das questões, salvo no controle de legalidade, quando, de plano, se observa ocorrência de erro grosseiro ou vício patente nas questões do concurso público ou a inobservância das matérias previstas no edital, vícios que não se verificam na presente demanda. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1676087, 07049761720228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, com repercussão geral, assentou o seguinte entendimento: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) – grifo nosso. De fato, a análise do conteúdo das questões, assim como dos critérios de correção, encontra-se inserida no campo da discricionariedade, porém o exercício do juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame encontra-se nos limites dentro dos quais se viabiliza a atuação do Poder Judiciário tanto quanto a análise acerca da ocorrência de eventual erro material na redação da prova. O recorrente alega que a questão 57 da prova tipo “A” do certame objeto da celeuma é inválida, por supostamente cobrar conteúdo não constante do Edital, exigindo o conhecimento acerca do teor da Súmula 07/2018, já cancelada. No caso em apreço, o Edital de Concurso Público no 1/2022, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (ID 159298303 do processo de referência), fez as seguintes previsões: 22.9 A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação constantes nos conteúdos programáticos. – grifo nosso 22.10 A legislação e demais normas relacionadas aos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático são partes integrantes do objeto de avaliação, mesmo que não explicitadas, em conformidade com as redações vigentes quando da publicação do presente Edital. Do exposto, é possível inferir que o Edital no 1/2022 permitia que a banca examinadora cobrasse do candidato o conhecimento sobre as alterações legislativas ocorridas antes da publicação deste instrumento convocatório, o que foi realizado no caso da questão objeto da celeuma. A resolução da questão 57 da prova tipo “A” do certame não exigia o conhecimento acerca do teor da Súmula 07/2018, mas somente a ciência das alterações legislativas ocorridas e o domínio dos dispositivos legais previstos no Código Tributário Nacional, conforme delineado no conteúdo programático de conhecimentos específicos, no que se refere ao cargo da área de atividades econômicas e urbanas (código 103). Confira-se: 1. Direito Tributário. 1.1 Sistema tributário nacional. 1.2 Objeto do direito tributário. 1.3 Parafiscalidade. 1.4 Princípios constitucionais tributários. 1.5 Limitações ao poder de tributar. 1.6 Impostos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 1.7 Obrigação tributária. 1.8 Hipótese de incidência. 1.9 Sujeitos ativo e passivo. 1.10 Responsabilidade tributária. 1.11 Tributos em espécie. 2. Processo Administrativo Fiscal. 2.1. Lei Distrital no 4.567/2011. 3. Código Tributário Nacional e Código Tributário do Distrito Federal. 3.1 Lei no 5.172/1966. 3.2 Lei Complementar Distrital no 959/2019. 4. Legislação aplicada. 4.1 Lei Distrital no 5.547 e Decreto Distrital no 36.948. 4.2 Lei Distrital no 6.725/2020. 4.3. Decreto Distrital no 17.079/1995. 4.4. Lei Distrital no 4.257/2008 e Decreto Distrital no 38.555/2017. 4.5 Lei Distrital no 6.190/2018 e Decreto Distrital no 39.769/2019. 4.6 Lei Distrital no 5.281/2013 e Decreto Distrital no 38.695/2017. 4.7 Lei Distrital no 3.035/2002, Lei Distrital no 3.036/2002 e Decreto Distrital no 29.413/2008. 4.8 Lei Distrital no 5.627 e Decreto Distrital no 37.874. Assim, em juízo de cognição sumária, verifica-se que o cerne da questão 57 se resumia a avaliar o conhecimento jurídico acerca do Código Tributário Nacional, uma vez que o comando da referida questão determinava somente que os candidatos assinalassem a alternativa correspondente à diretriz que destoasse do referido diploma legal, não se fazendo necessário o conhecimento do teor da Súmula 07/2018. A partir da análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, não é possível verificar a presença de ilegalidade no certame, tampouco restou demonstrado que a questão 57 da prova tipo “A” do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração – SEPLAD/DF cobrou conhecimento de conteúdo não constante do Edital no 1/2022. Portanto, em um exame ainda sumário dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, considero não configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada no agravo de instrumento em apreço, tanto para que seja anulada a referida questão 57, quanto para que, alternativamente, seja suspenso o presente concurso público regido pelo Edital 1/2022, somente no que se refere ao cargo de código 103, até que seja analisado o mérito da questão no processo. Pelas razões expostas, INDEFIRO OS PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. Brasília/DF, 29 de maio de 2023 às 14:20:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora